Tribunal: STF
Processo: HC 239345
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Laércio Barbosa de Souza em favor de Eduardo de Araújo Ramos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 895.322/PE.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 8.10.2020, e condenado em 21.12.2022 pela suposta prática dos crimes do art. 157, §3º, parte final, e art. 157, §3º, parte final c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Defende a ocorrência de excesso de prazo no processo do paciente, o qual se encontra preso há mais de 3 anos. O excesso de prazo materializa-se pelo fato de a mora ter sido causada por culpa do aparelho estatal, na medida que “o retardamento no andamento processual em nada pode ser imputado à defesa”. (p. 6)



    Ademais, afirma que “Enquanto não há previsão de julgamento das apelações interpostas, o paciente continua com sua liberdade tolhida há 3,5 anos à espera de uma decisão final. De mais a mais, pode-se ver flagrante lesão ao princípio da razoável duração do processo (...)” (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade mediante expedição do alvará de soltura. 



    O presente habeas corpus é prevento ao RHC 232.879. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar.” (eDOC 12, p. 1)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Verifica-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente em 8.10.2020, e então condenado em 21.12.2022. 



    Posteriormente, após verificar erro material na sentença condenatória, o Juízo de 1ª instância, em 2.5.2023, prolatou de ofício nova sentença, de modo a corrigir o erro observado. 



    Ainda, interpôs-se recurso ordinário em habeas corpus a esta Corte, o qual foi negado por unanimidade pela Segunda Turma em Sessão Virtual de 8 a 18 de dezembro de 2023, nos autos do RHC 232.879. 



    Verifica-se, desse modo, regular andamento do processo. 



    Mister destacar, ainda, que desde a prolação da sentença condenatória pelo Juízo de piso, o processo se estende por provocação da própria defesa mediante a interposição de recurso contra a decisão, como relatado na inicial. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente